Tribunal: TCU
Processo: 003.589/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5729/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em excluir por duplicidade o ato de aposentadoria da Sra. Maria Jose Garcia de Barros, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de aposentadoria dos Srs. Orestes Diniz Neto e Walter Fouad Curi, bem como da Sra. Conceição Maria de Oliveira, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, e em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Alcina Pereira de Brito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.589/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcina Pereira de Brito (XXX.038.086-XX); Conceição Maria de Oliveira (XXX.632.166-XX); Maria Jose Garcia de Barros (XXX.746.346-XX); Orestes Diniz Neto (XXX.792.986-XX); Walter Fouad Curi (XXX.908.886-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.